Tribunal: TJPA
Processo: 0833468-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833468-22.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FERNANDO PETER MEDEIROS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA PARA ADEQUAÇÃO DA CDA AOS LIMITES LEGAIS. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário (IPTU), no valor de R$ 8.119,25, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação judicial de emenda da inicial para adequação da Certidão de Dívida Ativa aos limites legais da multa de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, diante do descumprimento, pelo exequente, de determinação judicial para emendar a petição inicial e adequar a CDA aos parâmetros legais, ou se seria possível o simples ajuste do valor por cálculo aritmético (“decote”) sem necessidade de emenda formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo deve verificar a regularidade da petição inicial e pode determinar sua emenda quando houver desconformidade com requisitos legais, nos termos do art. 321 do CPC.

A CDA apresentada contém irregularidade ao prever multa de mora de 32%, em desacordo com a Lei Municipal nº 9.722/21, que limita o percentual a 20%, tornando necessário o ajuste do título executivo.

O exequente, mesmo intimado, não promove a adequada emenda da inicial, pois reapresenta CDA sem atualização e não junta demonstrativo de cálculo compatível com o novo índice legal.

O descumprimento da determinação judicial impede o desenvolvimento válido do processo e autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Não cabe ao Judiciário promover de ofício a correção ou substituição da CDA, sendo ônus da parte exequente regularizar o título executivo.

A tese de possibilidade de mero “decote” do valor não se aplica ao caso concreto, diante da inércia do exequente em cumprir a determinação expressa de emenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial, visando à regularização da CDA, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.

A adequação do valor cobrado em execução fiscal, quando depende de correção da CDA, não pode ser suprida por simples cálculo aritmético sem a devida emenda da inicial.

Compete ao exequente promover a regularização do título executivo, não cabendo ao juízo fazê-lo de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 801; 803, I; 924, I; 1.026, §2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação nº 0701070-76.2018.8.07.0012, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 28.02.2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.22.220571-8/002, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 26.06.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812724-40.2022.8.14.0301

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO:
FERNANDO PETER MEDEIROS SOUZA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos sobre
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE BELÉM/PA
, que indeferiu a petição inicial da
Execução Fiscal
promovida contra
FERNANDO PETER MEDEIROS SOUZA
, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID n. 31238909):

“(...) A nulidade da execução, com fulcro no art. 803, I, e parágrafo único, do CPC, e, considerando a ausência de emenda por parte do Exequente, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Desta feita, com fundamento no art. 801 do CPC, indefiro a petição inicial e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O FEITO EXECUTIVO FISCAL
, sem resolução de mérito, na forma do art. 924, I, c/c art. 485, I, do CPC. (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 31238911), o apelante sustenta que a mera possibilidade de "decote" do valor excedente, por simples cálculo aritmético, tornaria desnecessária a emenda, a substituição da CDA ou o demonstrativo de cálculo. Aponta jurisprudência do STJ nesse sentido e pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões nos autos. (ID n. 31238917)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 34752908)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da extinção do feito executivo fiscal com fundamento no indeferimento da petição inicial, por não ter apelante emendado a inicial para adequar a CDA ao percentual legal de multa de mora.

O juízo de origem agiu em estrita observância ao disposto no art. 321, parágrafo único, e no art. 485, I, ambos do CPC, ao conceder oportunidade para regularização da peça inicial, ante a desconformidade manifesta entre o
quantum
exequendo e os limites legais estabelecidos pela legislação municipal.

No caso em análise, o recorrente propôs Ação de Execução Fiscal em face de Fernando Peter Medeiros Souza, visando à cobrança do valor de R$ 8.119,25.

Após a distribuição do feito, o juízo de origem constatou que a Certidão de Dívida Ativa indicava a incidência de “multa de mora a partir de 1997, no percentual de 32% sobre o débito corrigido”, em desconformidade com os critérios fixados pela Lei Municipal nº 9.722/21, a qual reduziu o referido percentual de 32% para 20% nos casos de inadimplemento de créditos tributários no prazo legal.

Em razão disso, determinou-se a intimação do Município para, no prazo de 30 (trinta) dias, emendar a petição inicial, adequando o valor do débito exequendo, substituindo a correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA) e apresentando o respectivo demonstrativo de cálculo que comprove a aplicação do novo índice legal.

Na sequência, o ente municipal peticionou nos seguintes termos (ID 31238906):

“
MUNICÍPIO DE BELÉM
, pessoa jurídica de direito público interno, por Procurador(a) infra-assinad(o/a), nos autos da presente execução movida por débito decorrente de IPTU
, vem, com o devido respeito perante Vossa Excelência
, informar o que segue:

O exequente fora intimado a EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL para fazer constar o valor correto do débito exequendo, além de substituir a correspondente CDA e apresentar demonstrativo de cálculo que confirme a utilização do novo índice fixado, nos termos do art. 321 do NCPC.

Nesses termos, requer-se o recebimento da inicial,
com a devida emenda e
o demonstrativo do débito atualizado, bem como a

imediata ordem de
CITAÇÃO
PELO CORREIO,
com aviso de recepção, nos termos da lei, para que tome conhecimento da ação e esta prossiga conforme os procedimentos de praxe, nos termos do art. 8º, I, da LEF.”

Ocorre que o Município de Belém limitou-se a peticionar Certidão de Dívida Ativa semelhante àquela apresentada na exordial (ID n. 31238907), sem a devida atualização do débito, não apresentando outro documento ou providência tendente a cumprir a determinação judicial.

Destarte, agiu com acerto o juízo monocrático ao extinguir a ação sem resolução do mérito, diante do descumprimento de ordem judicial expressamente prevista em lei.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS INSERIDOS NO ART. 798, INC. I, ALÍNEA?B?, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que impossibilitam a regularidade da marcha processual. 2. O artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. O caso em tela é de inatividade da parte frente à determinação judicial, seja para atendê-la, seja para enfrentá-la, não cabendo ao apelante invocar equívoco no julgamento da demanda, tampouco a inobservância aos princípios da cooperação e da primazia da resolução de mérito, que não se prestam a corrigir o descumprimento às regras processuais positivadas, bem como a sanar condutas descuradas das partes no que tange ao impulso do feito. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07010707620188070012 DF 0701070-76.2018.8.07 .0012, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 28/02/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO PROCESSAMENTO DA CAUSA - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDA - FALTA DE CUMPRIMENTO REGULAR - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MANUTENÇÃO. - A falta de cumprimento da determinação motivada de emenda da Exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50907883120218130024 1 .0000.22.220571-8/002, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 26/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

Outrossim, a tentativa de afastar a exigência legal de emenda, com base em interpretação extensiva da possibilidade de "decote", não encontra amparo no caso concreto, pois, repita-se, não houve qualquer providência do exequente para adequar os valores cobrados, mesmo após decisão expressa.

Não se pode imputar ao juízo de origem o dever de promover a substituição ou readequação de CDA
ex officio
, mormente quando instada a parte a promover os ajustes necessários e permanecer inerte.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença apelada em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 24/04/2026